Tribunal: TJPA
Processo: 0809367-19.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2021-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0809367-19.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: WALAFF STALLEM COSTA DOS SANTOS

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.

PLEITO PARA CONVERSÃO DE PRISÃO EM REGIME SEMIABERTO EM PRISÃO DOMICILIAR PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO. No presente caso, não há comprovação nos autos nem de que o recorrente esteja extremamente debilitado em decorrência da doença diagnosticada, tampouco de que o tratamento seja inviável no estabelecimento prisional.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo
improvimento
.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia treze de outubro de 2021.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Execução Penal
interposto por
WALAFF STALLEM COSTA DOS SANTOS
,
com fulcro no art. 197, da Lei de Execução Penal (LEP), contra a r. decisão proferida pelo
Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém,
que indeferiu o pedido de prisão domiciliar feito pelo agravante.

Narra a inicial que o agravante é portador de doença grave e permanente, qual seja, anemia severa, necessitando de tratamento contínuo e por equipe médica especializada, não disponibilizados na casa prisional.

Requer que o presente recurso seja conhecido e provido para determinar a conversão da prisão em regime semiaberto para prisão domiciliar até o momento que poderá progredir para o regime aberto (novembro de 2022).

Em seguida, o representante do Ministério Público apresentou suas contrarrazões, manifestando-se pelo
conhecimento
e
im
provimento
do recurso.

A decisão recorrida foi mantida (ID 6198227).

O Órgão Ministerial de 2º Grau apresentou parecer da lavra do Douto Procurador de Justiça
Hamilton Nogueira Salame

que se pronunciou pelo
conhecimento do recurso,
por preencher os requisitos de admissibilidade e, no
mérito, pelo não provimento.

É o Relatório.

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade,
conheço do recurso
interposto pela
Defesa
.

Consoante relatado, pleiteia o recorrente o conhecimento e provimento do recurso, com o fim de seja reformada a decisão impugnada, que indeferiu o pedido de prisão domiciliar formulado pela defesa do apenado, por afirmar que o sistema carcerário não possui condições de dar o devido tratamento médico do agravante, que é portador de doença grave e permanente.

Segundo o art. 117 da LEP, a prisão domiciliar somente será concedida aos réus que foram beneficiados com o regime prisional aberto e desde que sejam maiores de 70 anos ou estejam, comprovadamente, acometidos de doença grave.

A jurisprudência, excepcionalmente, tem admitido que, mesmo na hipótese de fixação de regime prisional diverso do aberto para o cumprimento da reprimenda, é possível o deferimento da prisão domiciliar, quando demonstrada, de plano, a necessidade de especial tratamento de saúde, que não possa ser suprido no local onde o condenado ou acautelado se encontra preso.

No presente caso, o Juízo da Vara de Execução, ao indeferir o pleito formulado pela defesa, esclareceu que as casas penais constam, efetivamente, com enfermaria, medicamentos disponíveis e devidamente controlados pelos profissionais de saúde, além de possuir atendimento médico regular.

Ademais, o recorrente, apesar de ter sido alegado pela defesa, não foi acostados aos presentes autos nenhum qualquer documento que confirme seu estado real de saúde.

Desta feita, tendo em vista que não restou comprovada
a gravidade extrema da enfermidade do agravante, nem, tampouco, de que o tratamento seja inviável no estabelecimento prisional, não há motivos para o provimento do presente recurso.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. DOENÇA GRAVE. PRISÃO DOMICILIAR. TRATAMENTO DE SAÚDE DENTRO DAS NECESSIDADES DO APENADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. A jurisprudência tem admitido a concessão da prisão domiciliar, em situações excepcionalíssimas, como no caso de portadores de doença grave, desde que comprovada a impossibilidade da assistência médica no estabelecimento prisional em que se encontra o paciente. [...]. 2. Ordem denegada." (STJ - HC 317.383/CE, Sexta Turma, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 21/05/2015)

Diante de todo o exposto
,

conheço
do recurso de agravo de execução penal interposto e dou
provimento
, em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 13/10/2021